Tribunal: TJSP
Processo: 1502779-84.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado (Art. 157, § 2o, II, do CP). Pretensão de fixação da pena base no patamar mínimo ou alteração da fração de aumento, bem como compensação entre a confissão e a reincidência e fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.